Tribunal: TJMT
Processo: 1010401-54.2022.8.11.0045
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010401-54.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desacato]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MAYCON LUAN ZANELLA - CPF: 044.489.961-82 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FELIX ESPINDOLA DUTRA - CPF: 408.067.151-20 (ASSISTENTE), MARCOS AMARAL LIMA - CPF: 975.656.521-72 (ASSISTENTE), RAFAEL RODRIGUES SOBRINHO - CPF: 061.852.331-69 (ASSISTENTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), O ESTADO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DESACATO (ART. 331, CP) – PLEITO ABSOLUTÓRIO – ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO EM VIRTUDE DE EMBRIAGUEZ –
IMPOSSIBILIDADE
– DESACATO DEMONSTRADO – EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA QUE NÃO AFASTA A IMPUTABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 28, II, DO CÓDIGO PENAL – DEPOIMENTOS COESOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS – ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

I. O crime de desacato consiste em dirigir palavras ou atos que causem vexame, humilhação, desprestígio, ofensa ou menosprezo ao funcionário público no exercício de sua função ou em razão dela, conduta esta cabalmente demonstrada pelo apelante que, ao ser abordado pelos guardas municipais, proferiu expressões de baixo calão.

II. A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade do agente e tampouco o dolo específico exigido pelo tipo penal, nos exatos termos do art. 28, inciso II, do Código Penal, que consagra a teoria da actio libera in causa.

III. Os depoimentos firmes e coesos dos guardas municipais, corroborados pelo conjunto probatório dos autos, formam quadro harmônico a fundamentar a condenação pelo crime de desacato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Maycon Luan Zanella
contra sentença condenatória proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal de Lucas do Rio Verde/MT. No caso, a decisão ora combatida julgou procedentes os pedidos contidos na denúncia ofertada pelo Ministério Público de Mato Grosso e condenou o apelante como incurso nos arts. 306 da Lei 9.503/97 e art. 331 do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de detenção em regime aberto e 10 (dez) dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo juiz da execução e 02 (dois) meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor (ID 263867350).

Irresignado, o réu interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, pleiteou, em síntese;
a)
a absolvição do delito de desacato por ausência de dolo; (ID 263867356).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões do órgão ministerial. Neste particular, requereu o desprovimento do apelo do réu para manter incólume a sentença condenatória prolatada, após refutar as teses ventiladas (ID 263867361).

Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Roberto Aparecido Turin, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso sintetizando a seguinte ementa: (ID 268273795):

Sumário: Apelação Criminal - Desacato – Inconformismo defensivo - Pretendida reforma do decisum, para que seja o apelante absolvido do crime tipificado no art. 331, do CP, sob argumento de não existirem provas suficientes de dolo para a sua condenação – Inadmissibilidade – In casu, o arcabouço probatório é robusto e concludente a ensejar a condenação do apelante pela prática do crime tipificado no art. 331, do CP, não havendo em que se falar em absolvição do increpado, por ausência de provas suficientes para a sua condenação, eis que autoria e materialidade foram devidamente comprovadas durante toda a persecução penal, devendo, portanto, a sentença guerreada ser mantida incólume –. A embriaguez voluntária não afasta a imputabilidade, conforme artigo 28, II, do Código Penal, motivo pela qual resta configurado o dolo específico, requisito do tipo penal -
Pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado inicialmente, trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, requerendo, em síntese, a absolvição do delito de desacato por ausência de dolo. Todavia, atento ao arcabouço fático-probatório,
verifico não ser o caso de provimento da irresignação
.

O apelante afirma que, nessas condições, não teria a intenção de desacatar a guarnição da Guarda Civil Municipal, destacando que a testemunha Marcos Amaral não se recordou dos xingamentos, e que o acusado também teria proferido as mesmas palavras ao seu patrão no local dos fatos.

Acerca dos fatos, narra a denúncia: (ID 263867770)

“
Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 29 de outubro de 2022, por volta das 20h05min, na Avenida Amazonas, esquina com a Rua Realeza, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado MAYCON LUAN ZANELLA conduziu veículo automotor do tipo automóvel, marca/modelo Fiat Strada, de cor prata e placa MTZ-6951, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, bem como desacatou funcionário público no exercício da função.

Depreende-se dos elementos informativos que, nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, após ter feito a ingestão de bebida alcoólica, o denunciado tomou para si a direção do automóvel marca/modelo Fiat Strada, de cor prata e placa MTZ-6951, e em dado momento do percurso acabou abalroando contra a motocicleta da vítima Rafael Rodrigues Sobrinho, aprendendo fuga após a colisão.

Ato contínuo, os agentes municipais de trânsito que realizavam rondas naquela localidade, foram informados pela Central sobre a colisão no endereço acima mencionado, obtendo êxito em abordar o denunciado MAYCON LUAN ZANELLA, quando puderam constatar o estado de embriaguez do increpado, o qual apresentava vários sinais indicativos da ingestão de bebida alcoólica, tais como: sonolência; olhos vermelhos; soluços; desordem nas vestes; odor de álcool no hálito; agressividade; arrogância; exaltação etc (Vide questionário de ref. Num. 105727050 – Pág. 01/02-IP).

Por esse motivo, os agentes municipais de trânsito efetuaram a prisão em flagrante delito do imputado e o conduziram até a Delegacia de Polícia Civil desta urbe para adoção dos procedimentos de praxe, possibilitando, pois, a deflagração da persecução penal.

Extrai-se ainda do autuado policial que, na Delegacia, o denunciado MAYCON LUAN ZANELLA passou a desacatar os referidos servidores públicos, proferindo palavras de baixo calão como: “vai tomar no cú, vocês não fazem nada.”

A materialidade e autoria do crime de desacato estão cabalmente demonstradas pelo conjunto probatório colhido nos autos, notadamente pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência e pelos depoimentos prestados pelos guardas municipais em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O apelante, ao ser abordado pelos guardas municipais após colidir com uma motocicleta e empreender fuga, proferiu palavras ofensivas e de baixo calão contra os agentes públicos, configurando de modo inequívoco o crime de desacato previsto no art. 331 do Código Penal.

A testemunha Félix Espindola Dutra, Guarda Municipal, relatou em juízo que:

"(...)
ele xingou assim, ele xingou a gente de 'pau no cu', que a gente não tinha nada a ver com a vida dele, coisas nesse sentido assim, 'filha da puta', 'guardinha', guardinha é normal né, as pessoas se referirem a gente em determinadas situações na cidade assim né, mas naquele caso foi de uma forma agressiva, até porque ele sabia que tinha cometido um ato ilícito né, por estar embriagado conduzindo o seu veículo e cometido um acidente de trânsito
."

Por sua vez, o Guarda Municipal Marcos Amaral Lima confirmou que o acusado desacatou a guarnição, afirmando:

"(...)
ao ser abordado, ele meio alterado né, que estava visivelmente embriagado, desacatou nossa guarnição, tanto como o patrão dele que chegou na hora lá. (...) [No momento] não me recordo, mas no dia lá eu xingou tanto nós da guarnição como o patrão dele na hora lá
."

A tese defensiva de ausência de dolo específico em virtude da embriaguez do apelante não merece acolhimento. O ordenamento jurídico brasileiro é claro ao estabelecer, no art. 28, inciso II, do Código Penal, que a embriaguez voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal.

Aplicando-se a teoria
actio libera in causa
, consagrada em nosso sistema, tem-se que a responsabilidade do agente persiste mesmo quando ele se encontra em estado de embriaguez, pois a ação é considerada livre em sua causa. Como bem assinalado no parecer ministerial, "a embriaguez voluntária não afasta a imputabilidade, conforme artigo 28, II, do Código Penal, motivo pela qual resta configurado o dolo específico, requisito do tipo penal."

Conquanto a defesa sustente que o fato se deu em razão da falta de capacidade cognitiva do apelante naquele momento, é sabido que a embriaguez voluntária ou culposa, assim como a emoção ou a paixão, a teor do disposto no art. 28 do Código Penal, não excluem a imputabilidade penal.

Dessarte, a negativa de autoria apresentada pelo apelante é totalmente rechaçada pela exorbitante quantidade de provas da prática do crime de desacato, em especial pelos depoimentos dos agentes, que além de coesos e harmônicos, são confirmados por outros elementos de provas e, portanto, possuem especial relevância para a formação do juízo condenatório.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO - DESACATO – RECURSO DA DEFESA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS – DOLO EVIDENCIADO – XINGAMENTOS E OFENSAS VERBAIS - DESRESPEITO E MENOSPREZO AOS AGENTES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO
- 2) REDUÇÃO DA PENA – IMPROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE ACENTUADA – OFENSAS SEGUIDAS DE AGRESSÕES FÍSICAS E AMEAÇAS – ATUAÇÃO QUE MERECE MAIOR CENSURA - RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ. 1 - Incabível acolher o pleito de absolvição do crime de desacato, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva, cabendo ressaltar in casu, que as declarações das vítimas (policiais militares) em crimes desta natureza, constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando concatenado e congruente com os depoimentos de testemunhas (também tomados em juízo), que presenciaram o delito e confirmaram as ofensas verbais proferidas contra os agentes públicos no exercício de suas atribuições. 2 -
Age com intenção ultrajante constitutiva do desacato o agente que agride policiais militares, em pleno exercício da função, com palavras ofensivas ao ser abordado e preso em flagrante, sendo irrelevante à caracterização do delito a alegada exaltação de ânimo ou mesmo o estado de embriaguez voluntária
. 3 - Mantém-se o desabono atribuído à culpabilidade do agente, pois a conduta não se limitou ao menosprezo ou insulto aos policiais, mas também se estendeu para as agressões físicas e ameaças, a evidenciar uma atuação mais audaciosa e revestida de maior reprovabilidade. (N.U 0007054-77.2017.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024)

Por fim,
o fato de o apelante ter proferido as mesmas ofensas também ao seu patrão que estava no local não descaracteriza o crime de desacato contra os guardas municipais. O desacato se configura quando dirigido a funcionário público no exercício da função ou em razão dela, independentemente de o agente também ofender a terceiros no mesmo contexto.

Vale ressaltar que o crime de desacato consiste em "dirigir palavras ou atos que consiste em vexame, humilhação, desprestígio, ofensa, espezinhamento, agressão, entre outros, ao funcionário público em exercício de sua função ou em razão dela", conforme bem pontuou o Ministério Público em suas contrarrazões.

Dessa forma, apesar dos argumentos apresentados pela defesa sobre a ausência de dolo na conduta do apelante,
restou devidamente demonstrado que houve desacato, tornando necessário manter a sentença condenatória.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da apelação interposta e, no mérito, desprovejo. Via de consequência, mantenho incólumes todos os termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025